Tribunal: TJBA
Processo: 8014864-06.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014864-06.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EVA NASCIMENTO DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDRIS BENEDICTUS FIGUEIREDO DE MORAIS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. ART. 485, V, DO CPC. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DE DEMANDA ANTERIOR JULGADA PELO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A coisa julgada material impede a rediscussão de lide já decidida por sentença transitada em julgado, configurando pressuposto processual negativo (art. 337, §1º a §4º, CPC).

Verificada a identidade de partes, de causa de pedir (nulidade do contrato de cartão RMC nº 0229015165889 por vício de consentimento) e de pedido em relação ao processo nº 0020861-43.2023.8.05.0080, imperioso o reconhecimento da coisa julgada.

A mera reiteração de argumentos de mérito em sede recursal não possui o condão de afastar a higidez da sentença que extinguiu o feito por óbice processual intransponível.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
de Nº
8014864-06.2024.8.05.0080
, em que figura como apelante
EVA NASCIMENTO DA SILVA
e apelado
BANCO PAN S.A.
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

DES PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA